Tribunal: TJES
Processo: 5002996-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002996-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL MENDONCA e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002996-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: RAFAEL PINTO MENDONÇA, SAMUEL MENDONÇA e ISABELA PINTO MENDONÇA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samuel Mendonça, Rafael Pinto Mendonça e Isabela Pinto Mendonça em razão da Decisão reproduzida no id 1316365, na qual o MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (processo de n.º 0015086-52.2018.8.08.0011), indeferiu a gratuidade da justiça requerida pelos Agravantes.

Nas razões de seu recurso (id 1316361), os Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que não possuem atualmente condições financeiras de arcar com os custos e despesas do processo, haja vista que passam por situação de dificuldade, inclusive nas empresas em que são sócios.

Contrarrazões no id 1392492 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 22 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002996-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: RAFAEL PINTO MENDONÇA, SAMUEL MENDONÇA e ISABELA PINTO MENDONÇA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Samuel Mendonça, Rafael Pinto Mendonça, Isabela Pinto Mendonça e Luilma Pinto Mendonça ajuizaram Embargos à Execução em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (Sicoob Sul) – processo de n.º 0015086-52.2018.8.08.0011.

Com a mencionada demanda os Embargantes pretendem impugnar a Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo de n.º 0015394-25.2017.8.08.0011) proposta pela Sicoob Sul tendo em vista o inadimplemento do:

“(...) Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças de nº 135162-0, no valor confesso de R$ 862.261,63 (oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), cuja atualização, na ocasião da propositura da ação, chegou ao montante de R$ 893.105,47 (oitocentos e noventa e três mil, cento e cinco reais e quarenta e sete centavos).” (Página 05 do id 1316361).

Na petição inicial da demanda originária (id 1316362) os Embargantes, com a alegação de impossibilidade de arcar com os custos e despesas do processo, pleitearam ao Juiz a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pedido este que foi deferido tão somente à Embargante Luilma Pinto Mendonça.

O Magistrado
a quo
, quanto aos outros Embargantes, assim demonstrou os motivos do indeferimento do pedido:

“Os demais embargantes não fazem jus, a meu ver, à supracitada gratuidade. Além da ausência de elementos comprobatórios trazidos pelos referidos demandantes, tal conclusão é corroborada pelas pesquisas de ativos financeiros realizadas na demanda executória anexa, em que se constata que Rafael Pinto Mendonça, Isabela Pinto Mendonça e Samuel Mendonça possuem saldo financeiro considerável em suas contas bancárias e / ou veículos em seu nome.” (Id 1316365).

É em face dessa Decisão (reproduzida no id 1316365) que os ora Agravantes interpuseram o recurso em julgamento, em cujas razões (id 1316361) defendem que não estão em condições atuais de arcar com os encargos processuais, uma vez que se encontram em período de dificuldades financeiras, o que também se verifica nas empresas em que são sócios, uma delas estando inclusive em recuperação judicial (MM2 Mármores e Granitos Ltda).

De acordo com os Agravantes:

“- A empresa familiar (MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA) na qual advém a renda dos Agravantes vem passando por sérios problemas financeiros, estando inclusive em Recuperação Judicial, o que afetou diretamente o sustento dos agravantes;

- A instabilidade financeira da Empresa gerou uma insegurança econômica para os agravantes, que passaram a suportar diversos ônus em função da não lucratividade da empresa;

- Os saldos em conta bancária encontra-se bloqueado, bem como os automóveis no nome dos agravantes estão com restrição, pelo processo de Execução nº 0015394-25.2017.8.08.0011, do qual se originou os Embargos;

- Declaram expressamente sua hipossuficiência nos autos por meio da declaração de hipossuficiência já declarado e anexo nos autos do Embargo à execução;

- Ainda, obteve os Agravantes êxito em seus pedidos de concessão da Gratuidade da Justiça em diversos outros processos judiciais no qual faz parte, isto porque é clara a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.” (Páginas 06-07,
sic
).

A despeito, contudo, das considerações dos Agravantes – bastante consistentes, é bom que se diga –, não é possível extrair das provas dos autos elementos suficientes para reformar a Decisão recorrida e conceder a gratuidade da justiça requerida.

Os Agravantes, por exemplo, não obstante tenham formulado pedido de gratuidade, quitaram as custas iniciais, ato tido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) como incompatível com quem afirma condição de hipossuficiência de recursos. Neste sentido:

(...).
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
. (...). (AgInt no AREsp 1449564/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). (Sem grifo no original).

O STJ também possui entendimento assente no sentido de não ser possível a concessão da gratuidade da justiça quando houver elementos nos autos que revelem a incompatibilidade da alegação de miserabilidade com o patrimônio conhecido da parte que pleiteia o benefício,
in verbis
:

(...). Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. 2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido, quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade. Precedentes
. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021). (Sem grifo no original).

No caso dos autos o Magistrado
a quo
, em mais de uma oportunidade, demonstrou ter identificado elementos que infirmam a declaração de miserabilidade, como se depreende dos seguintes trechos de Decisões proferidas anteriormente ao
decisum
recorrido:

“Destaco, por oportuno, que, pelo menos numa análise perfunctória, a situação dos demandantes não se subsume ao conceito de hipossuficiência financeira.

Segundo as declarações de imposto de renda acostadas aos autos, Luilma Mendonça tem participação no capital social da MM2 Mármores e Granitos LTDA, além de possuir rendimentos tributáveis em valores consideráveis; Samuel Mendonça possui motocicletas, uma Toyota Hilux SW4, imóveis e diversas aplicações; Rafael Mendonça e Isabela Mendonça têm cotas da empresa Diamante Negro, possuindo esta, ainda, automóvel e diversas aplicações.”

--------------------

“Trata-se, evidentemente, de presunção relativa, na medida em que o § 2º do mesmo normativo autoriza que o juiz indefira o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

É o caso dos autos.

Luilma Pinto Mendonça tem rendimentos tributáveis de R$ 24.902,63. Além disso, tem participação no capital social de MM2 Mármores e Granitos Ltda e do Sicoob Sul (fls. 256/261-verso).

Samuel Mendonça possui motocicletas, uma Toyota Hilux SW4, imóveis e diversas aplicações. Destaca-se, ainda, que, em 31/12/2018, tinha R$ 348.182,91 em bens e direitos e apenas R$ 20,01 em dívidas (fls. 249/255).

Rafael Mendonça possui rendimentos tributáveis de R$ 48.851,79 e participação no capital social da empresa Mineradora Diamante Negro Ltda. (fls. 262/267).

Isabela Pinto Mendonça também tem participação no capital social da empresa Mineradora Diamante Negro Ltda., além de possuir algumas aplicações, um automóvel VW/FOX e patrimônio tributável de R$ 45.108,01 (fls. 268/273).

Evidente, portanto, que os embargantes possuem condições para arcar com as custas do processo.”

Ademais, em sede de contrarrazões (id 1392492) a Agravada informa que além da empresa em recuperação judicial que os Agravantes são sócios (MM2 Mármores e Granitos Ltda), eles também compõem o quadro societário da Mineradora Diamante Negro Ltda – a qual possui 03 (três) filiais – e da MT Mineração Ltda.

Também demonstrou a Agravada que o padrão de vida ostentado pelos Agravantes em redes sociais (fotos nas páginas 04-05 das razões recursais) não se compatibiliza com pessoas que estão impossibilitadas de arcar com os custos e encargos do processo.

Assim, a despeito dos relevantes argumentos suscitados nas razões recursais, não foi possível extrair dos autos elementos bastantes a infirmar a conclusão externada pelo Juiz
a quo
, ou seja, não é possível a concessão da gratuidade da justiça aos Agravantes.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOAS FÍSICAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ, “em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita” (AgInt no AREsp 1449564/DF). 2. Também é assente na Corte Superior o entendimento segundo o qual tratando-se “de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. (...). Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido, quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade (c. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP). 3. Elementos probatórios constantes nos autos que infirmam a declaração de pobreza juntada pelas partes. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.